Tribunal: TJMT
Processo: 1029185-49.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029185-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIZA BIANCHINI FERREIRA - CPF: 054.490.501-60 (ADVOGADO), ANTONIA RIBEIRO ZAMPIERI - CPF: 137.734.701-00 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.

ALTERAÇÃO DE MEDICAMENTO DURANTE O TRATAMENTO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE E DA VIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravante, portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática, teve medicamento (Esbriet) para tratamento da doença inicialmente negado pela Unimed, obtendo êxito em primeira instância para o fornecimento. Após efeitos colaterais, houve a prescrição médica de novo medicamento (Nintedanibe), também negado pelo plano de saúde, e o juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de substituição.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a alteração do medicamento prescrito para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática, em razão de efeitos colaterais do medicamento anteriormente utilizado, caracteriza novo pedido a ensejar a negativa de cobertura pelo plano de saúde.

III. Razões de decidir

3.

A alteração do medicamento, em razão de efeitos colaterais do medicamento anteriormente utilizado, não caracteriza novo pedido, mas sim adequação do tratamento à evolução do quadro clínico do paciente.

4.

A negativa de cobertura pelo plano de saúde, em casos como o presente, coloca em risco a vida do paciente, que depende do medicamento para o tratamento de doença grave.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A alteração do medicamento prescrito, em razão de efeitos colaterais do medicamento anteriormente utilizado, não caracteriza novo pedido, mas sim adequação do tratamento à evolução do quadro clínico do paciente. 2. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento essencial para o tratamento de doença grave, sob o fundamento de se tratar de novo pedido, quando a alteração da prescrição decorre de efeitos colaterais do medicamento anteriormente utilizado.”

Dispositivos relevantes citados: art. 196 da CF/88; Lei nº 9.656/98; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv: 13024983920238130000 MG 1302498-39.2023.8.13.0000, Relator: Wagner Wilson Ferreira, Data de Julgamento: 01/02/2024, Data de Publicação: 08/02/2024; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20564448720218260000 SP 2056444-87.2021.8.26.0000, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 11/05/2021, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/05/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por ANTONIA RIBEIRO ZAMPIERI.

AÇÃO:
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer nº 1021600-51.2023.8.11.0041 que move ANTONIA RIBEIRO ZAMPIERI em face de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

AGRAVO:
sustenta que, de acordo com a prescrição médica, é urgente a alteração do medicamento ESBRIET (Pirfenidona) 267mg para o NINTEDANIBE 150mg, como forma de conter os avanços da doença da parte autora.

Destaca que a indicação médica se baseia em dados de diversos estudos clínicos e diretrizes internacionais recentes que demonstram os benefícios do uso da medicação antifibrótica prescrita em casos de pneumopatias intersticiais fibrosantes progressivas.

Defende que a alteração do medicamento é uma mera adequação e não caracteriza novo pedido, porquanto o tratamento continua o mesmo.

Considerado o estado de saúde da agravante e sua impossibilidade de arcar com os custos do tratamento imprescindível para o tratamento da patologia que a acomete, entende devida a concessão da antecipação da tutela provisória de urgência para manter o tratamento deferido na liminar do agravo de instrumento nº 1015190-03.2023.8.11.0000, porém com o uso do fármaco NINTEDANIBE.

Acrescenta que a ausência do uso do medicamento coloca em risco a vida da agravante, visto que há comprometimento de sua capacidade respiratória.

Pugna pelo provimento do recurso.

Liminar deferida
(id 246302188).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id 248299169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A parte autora é beneficiária do plano de saúde ofertado pela requerida, cadastrada sob o número 0 056 269500001100 3. Foi diagnosticada com Fibrose Pulmonar Idiopática e recomendado o uso do medicamento PIRFENIDONA, negado pela operadora de saúde por se tratar de medicamento de uso domiciliar.

De acordo com a autora, o medicamento é de alto custo (R$14.000,00) e não tem condições financeiras de adquiri-lo de forma particular.

Ajuizou ação de obrigação de fazer c/ pedido de tutela de urgência contra a requerida para compeli-la a cobrir integralmente as despesas relacionada ao tratamento recomendado, em especial, ao fornecimento do medicamento EBRIET (Pirfenidona).

O juízo de origem, ao apreciar a tutela de urgência requerida, indeferiu o pedido em razão da natureza domiciliar do medicamento solicitado.

Desta decisão, a parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento nº 1015190-03.2023.8.11.0000 que, em liminar, concedeu a tutela antecipada recursal. No mérito, o recurso foi provido por unanimidade para determinar que a requerida UNIMED promova a cobertura do medicamento prescrito.

Embora iniciado o tratamento, em maio de 2024 o medicamento foi suspenso em razão dos efeitos colaterais. Diante da evolução do quadro da doença, foi recomendado a administração do fármaco NINTEDANIBE 150mg por 2x ao dia, que custa em média R$20.000,00.

Considerado a ocorrência deste fato superveniente, a parte autora, em manifestação, requereu liminarmente a concessão da troca do medicamento para o NINTEDANIBE 150mg por 2x ao dia, conforme laudo médico anexado aos autos de origem.

A requerida se opôs a alteração do objeto da demanda.

De acordo com o juiz de origem, o pedido formulado após a citação, só poderá ser admitido mediante a concordância da parte contrária, o que não ocorreu no caso dos autos. Assim, indeferiu o aditamento da inicial e, por consequência, indeferiu o pedido de alteração do medicamento solicitado.

Busca a agravante o provimento do recurso para determinar que a requerida promova a alteração do medicamento ESBRIET para o NINTEDANIBE.

No caso, verifica-se que houve demonstração fundamentada pela agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.

É de se perceber, que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizam o provimento do recurso, máxime porque, a ausência do tratamento de saúde pode implicar em risco grave a saúde da parte autora.

Sabe-se, ainda, que no curso de um tratamento médico, é comum que ocorram alterações seja em dosagem ou tipos de medicamentos. São mudanças para adaptação do tratamento às necessidades específica do paciente e à evolução de seu quadro clínico.

É dizer que a alteração e/ou substituição dos medicamentos incialmente postulados no início da demanda não se caracteriza como modificação do pedido inicial.

Nessa linha:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SÁUDE.
ALTERAÇÃO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA NO CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE
.
É possível a alteração da medicação prescrita e a inclusão de outra que se faça necessária ao paciente enquanto estiver em curso a demanda
. O STJ admite a relativização da coisa julgada mesmo quando a alteração da medicação ocorrer após o trânsito em julgado, desde que se trate de tratamento para a mesma doença, em virtude da importância do bem jurídico tutelado nas ações que tratam do direito à saúde. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1302498-39.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 01/02/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ALTERAÇÃO DO FÁRMACO PLEITEADO NO CURSO DA DEMANDA
– Pretensão inicial do autor voltada à garantia do direito constitucional à saúde, materializada no fornecimento de fármacos destinados ao tratamento de Dermatite Atópica Grave, da qual é portador –
Decisão agravada que indeferiu o pedido de alteração do medicamento pleiteado no curso da demanda, sob o argumento de inexistência de anuência dos réus, como exige o art. 329, II, do CPC – Pretensão de reforma – Possibilidade
- Ainda que tenha havido a prescrição de novo medicamento, em substituição ao pleiteado na peça vestibular, a prestação almejada pelo autor [direito à saúde] continua sendo a mesma, descabendo-se falar em desrespeito à regra processual de estabilização da demanda – Precedente do c. STJ - Dever do Poder Público de fornecer os medicamentos e insumos àqueles que necessitam – inteligência do art. 196 da CF/88 e legislação atinente ao SUS – Preenchimento, ademais, dos requisitos fixados pelo C. STJ no julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ (Tema nº 106) para os casos de fármacos não incluídos nos protocolos clínicos do SUS - MULTA COMINATÓRIA – instrumentos de coerção indireta que podem e devem ser impostos em detrimento da Fazenda Pública em caso de descumprimento da ordem judicial para fornecimento de tratamento indispensável à saúde do cidadão (STJ, Tema 98, REsp nº 1.474.665-RS) – Decisão agravada reformada. Recurso provido, com observação. (TJ-SP - AI: 20564448720218260000 SP 2056444-87.2021.8.26.0000, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 11/05/2021, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/05/2021)

Verifica-se, de pronto, a relevância das alegações, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravante, principalmente porque, ao que tudo indica, o tratamento indicado pelo profissional médico é essencial à manutenção de sua vida.

Nessa linha:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. RECUSA INDEVIDA. SAÚDE DA PACIENTE. PRECARIEDADE. AGRAVAMENTO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. 1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de câncer. 2. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 3. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS. 4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-label. 5. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. 6. Existem casos em que há dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais. 7. Na hipótese, o acórdão recorrido ressaltou haver previsão contratual para a cobertura do procedimento e a precariedade e possibilidade de agravamento do quadro clínico da paciente. Assim, constata-se a inexistência de dúvida jurídica razoável e resta caracterizado o abalo moral decorrente da recusa indevida que enseja indenização.

8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.098.737/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.)

Desse modo, comprovado por meio de relatórios médicos emitidos por profissional especializado a necessidade do medicamento pleiteado para o tratamento da enfermidade que acomete a paciente, inclusive alertando para o risco de óbito, há de ser garantido o fornecimento, sobretudo porque a demora no provimento da medida, na forma em que recomendado, poderá gerar risco grave e dano irreparável à agravante.

Com essas considerações,
dá-se provimento ao recurso

para determinar
para determinar que a requerida promova a cobertura do medicamento NINTEDANIBE
, conforme recomendação médica
.

Quanto a oposição pela agravada ao tramite do recurso/ação ao juízo 100% digital, manifestada pela agravada, o pleito deve ser analisado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024